Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-37.2025.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000515-37.2025.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARAS GROUP LTDA - CNPJ: 52.064.063/0001-05 (EMBARGANTE), JULYANA NEIVERTH - CPF: 045.398.959-40 (ADVOGADO), GUILHERME GABRIEL CESCO - CPF: 089.909.739-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - CPF: 586.751.169-34 (ADVOGADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE COLIDER (EMBARGADO), UNIÃO FAZENDA NACIONAL (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADILSON STRINGHETTA - CPF: 004.727.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA IZIDORO SAMPAIO MARTINS - CPF: 437.120.828-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUTORIDADE COATORA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença denegatória de mandado de segurança, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e a decadência do direito à impetração. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de retificação do polo passivo mediante emenda à inicial, com fundamento nos arts. 321, 338 e 339 do CPC e na jurisprudência do STJ, requerendo, com efeitos infringentes, a anulação da sentença para oportunizar a correção da autoridade coatora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de possibilidade de retificação do polo passivo em mandado de segurança; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já decididos, especialmente diante do reconhecimento autônomo da decadência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da ilegitimidade passiva e afasta a retificação do polo passivo, ao reconhecer que a autoridade indicada inexiste na estrutura administrativa municipal, o que configura vício insanável.

4. A teoria da encampação é inaplicável, pois ausentes seus requisitos cumulativos, especialmente o vínculo hierárquico, além de a equivocada vinculação à União Federal implicar alteração de competência, em desconformidade com a Súmula 628 do STJ.

5. O acórdão embargado reconhece a decadência do direito à impetração como fundamento autônomo, diante do decurso de prazo superior a 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, o que, por si só, mantém o resultado do julgamento.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 321, 338, 339 e 489, §1º; Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 628; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1000515-37.2025.8.11.0009, oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou o mandado de segurança por reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e a decadência do direito à impetração.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à possibilidade de retificação do polo passivo mediante emenda à inicial.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de admitir a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em mandado de segurança, desde que não haja alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade efetivamente coatora.

Alega, ainda, que a aplicação dos arts. 321, 338 e 339 do Código de Processo Civil permitiria a emenda da inicial para sanar o vício apontado, evitando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e determinada a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para possibilitar a correção do polo passivo (Id 351033885).

Em contrarrazões, o Município se manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de correção do polo passivo em razão da inexistência da autoridade indicada na estrutura administrativa municipal, da vinculação equivocada à União Federal e da consequente alteração de competência.

Argumenta, ademais, que o acórdão reconheceu a decadência do direito à impetração como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, razão pela qual, ainda que se admitisse a correção da autoridade coatora, o resultado final não se alteraria.

Conclui que a insurgência constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito (Id 356625878).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a possibilidade de retificação do polo passivo mediante emenda à inicial, com fundamento nos arts. 321, 338 e 339 do Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em mandado de segurança.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade passiva e da impossibilidade de correção da autoridade coatora. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os fundamentos que impedem a aplicação da teoria da encampação e a retificação do polo passivo:

"A teoria da encampação, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos. No caso em apreço, observo a ausência do primeiro deles, qual seja, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e aquela que ordenou a prática do ato impugnado.

Com efeito, não se pode estabelecer hierarquia com uma autoridade inexistente na estrutura organizacional do ente público. A equivocada indicação de uma figura burocrática ocupante de um cargo não existente é uma hipótese que se distancia do que foi posto pelo STJ, que traduziu no ordenamento jurídico a figura de uma autoridade hierarquicamente superior ou inferior à competente, situação essa que não guarda similitude fática com os eventos contidos nos autos.

Ademais, a imprecisa referência à União Federal como pessoa jurídica de direito público à qual estaria vinculada a autoridade apontada como coatora, em contexto que envolve a cobrança de tributo municipal (o ITBI), implicaria modificação da competência jurisdicional e afrontaria o terceiro requisito da Súmula 628 do STJ." (Id 347385883)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que o vício identificado compromete a adequada formação da relação processual, sendo, portanto, insanável:

"Assim, o vício identificado compromete a adequada formação da relação processual, uma vez que inviabiliza a correta identificação da autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado, sendo, portanto, insanável." (Id 347385883)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas analisou a questão da ilegitimidade passiva, como também fundamentou de forma expressa e detalhada as razões pelas quais a correção do polo passivo se mostra impossível no caso concreto. O julgado deixou claro que a autoridade indicada sequer existe na estrutura administrativa municipal, conforme demonstrado pelo lotacionograma apresentado aos autos, e que a vinculação equivocada à União Federal implicaria alteração de competência, circunstâncias que afastam a aplicação da teoria da encampação e impedem a retificação pretendida.

Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito. O acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pela apelante, concluindo, de forma fundamentada, pela impossibilidade de correção do vício em razão de sua natureza substancial e insanável.

A embargante questiona a ausência de manifestação expressa sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a emenda à inicial para correção de equívoco na indicação da autoridade coatora. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o acórdão embargado aplicou corretamente os requisitos estabelecidos pela Súmula 628 do STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto em razão da ausência de vínculo hierárquico e da alteração de competência.

Ademais, o próprio acórdão embargado fundamentou a distinção entre o caso concreto e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante, ao consignar:

"A indicação de autoridade inexistente na estrutura administrativa municipal configura erro substancial e insanável, que inviabiliza a correta formação da relação processual." (Id. 347385883)

E acrescentou:

"A teoria da encampação é inaplicável quando ausentes os requisitos cumulativos da Súmula 628 do STJ, especialmente a existência de vínculo hierárquico, bem como quando sua aplicação implicaria modificação de competência." (Id. 347385883)

O acórdão embargado foi, portanto, claro ao estabelecer que o vício identificado não se equipara aos casos em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção da autoridade coatora, uma vez que, naqueles precedentes, a autoridade indicada existe e pertence à mesma pessoa jurídica da autoridade efetivamente coatora, sem alteração de competência, circunstâncias não verificadas no presente caso.

A embargante insiste em afirmar que a aplicação dos arts. 321, 338 e 339 do Código de Processo Civil permitiria a emenda da inicial para sanar o vício apontado. Essa argumentação, contudo, não prospera, pois o acórdão embargado deixou expresso que o vício identificado compromete a própria constituição da relação processual desde o início, não se tratando de mera irregularidade formal passível de correção posterior.

Ademais, cumpre destacar que o acórdão embargado não se limitou ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, tendo também apreciado a prejudicial de mérito relativa à decadência do direito à impetração. Conforme expressamente consignado no julgado:

A segunda diz respeito à decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.

O artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado. Trata-se de prazo fatal, de natureza extintiva do próprio direito subjetivo, insuscetível de suspensão, interrupção ou prorrogação. (Id. 347385883)

E mais adiante:

No caso concreto, transcorreram mais de 11 meses entre o pagamento do tributo (9.4.2024) e a impetração do mandado de segurança (11.3.2025), período manifestamente superior ao prazo legal de 120 dias.

Assim, acolho a prejudicial de mérito da decadência. (Id. 347385883)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado reconheceu a decadência do direito à impetração como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Essa circunstância é relevante, pois demonstra que, ainda que se admitisse a correção da autoridade coatora, o resultado final não se alteraria, uma vez que o mandado de segurança estaria extinto em razão do decurso do prazo decadencial.

A embargante, contudo, omite completamente esse ponto em suas razões recursais, limitando-se a sustentar a existência de omissão quanto à possibilidade de retificação do polo passivo, sem enfrentar o fundamento relativo à decadência. Tal postura evidencia que os embargos de declaração não têm por objetivo sanar qualquer vício no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar o entendimento adotado por esta Câmara.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026